Tribunal: TJSP
Processo: 1096400-55.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - Pretensão de sua modificação – Recurso Adesivo que versa somente sobre o indeferimento da benesse - Possibilidade – Análise que será efetivada com o julgamento da Apelação – Dispensa do recolhimento do preparo recursal – Decisão reformada - Recurso Provido.